Tribunal: STF
Processo: HC 177793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Juliano Victor dos Santos Ghiraldi, em favor de Agnaldo Sérgio Ghiraldi, contra decisão da Vice-Presidência do STJ, nos autos do RHC 111.208/PR.
    Colho do acórdão proferido pela Quinta Turma daquele Tribunal:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por AGNALDO SÉRGIO GHIRALDI contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento do HC n. 0008150-85.2019.8.16.0000. 
    O recorrente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 288, caput; no art. 171, caput, por duas vezes; no art. 312, caput, c/c o art. 30; no art. 168, caput, por três vezes, todos do Código Penal e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998. De acordo com os autos, o recorrente integra um grupo criminoso que promovia captação ilegal de clientes e promovia demandas judiciais de cobrança de expurgos inflacionários que geravam alvarás de valores elevados, levantados pelos advogados membros do grupo — incluindo o ora recorrente — sem que os clientes tomassem conhecimento disso. Os integrantes do grupo induziam as vítimas a erro, fazendo-as assinarem documentos nos quais cediam os direitos decorrentes das ações de expurgos, que, posteriormente, eram retirados pelos denunciados. 
    A inicial acusatória foi recebida pelo Juízo da comarca de Santa Isabel do Ivaí em 29/1/2018. A defesa, então, impetrou habeas corpus pleiteando o trancamento da ação penal. A ordem foi denegada pela Corte de origem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 464/465): 
    […]
    Neste recurso, a defesa afirma, em um primeiro momento, que a ação penal não pode prosseguir, haja vista a existência de diversas irregularidades, desde a instrução deficitária da denúncia até mesmo a quebra indevida de sigilo do paciente (e-STJ, fl. 9). Assevera que o Ministério Público e o Magistrado fazem alusão a fatos e provas que não foram compartilhados com o paciente, cerceando inegavelmente a defesa do mesmo, bem como houve quebra indevida de sigilo bancário e os fatos são atípicos (e-STJ, fl. 18). 
    Aduz, com relação ao crime do art. 288 do Código Penal, que as imputações feitas ao paciente datam de 2011 e não havia naquela época definição jurídica válida para a caracterização do crime descrito no art. 288 do CP, deve-se ser reconhecida a atipicidade da conduta, trancando a ação penal em relação ao paciente quanto àqueles fatos (e-STJ, fl. 23). Subsidiariamente, afirma que não ficou configurado o dolo de associação. 
    Aponta, igualmente, ausência de conduta típica com relação aos crimes de estelionato, uma vez que não há prejuízo, porquanto as "vítimas" em verdade não tinham direito a receber valor algum, já que tanto no fato 33 quanto no fato 34 os créditos cedidos são inexistentes (e-STJ, fl. 42). 
    Quanto ao crime de peculato, assevera que a denúncia narra fatos distantes do crime em tela, sendo tendenciosa a informação de que o Alvará teria sido confeccionado e entregue em minutos, quando, na verdade, o mesmo é físico e foi devidamente assinado e conferido pelo magistrado, sendo que a movimentação no sistema refere-se apenas à sua juntada (e-STJ, fl. 57). 
    Aduz, outrossim, que não pode ser denunciado por crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o crime antecedente, de peculato, não existiu. Ademais, assevera que não há se falar em lavagem de dinheiro na conduta de transferir dinheiro para conta da sua própria titularidade. Por fim, afirma que houve quebra indevida do seu sigilo bancário. 
    Em razão de tudo isso, postulou, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o seu trancamento. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 504/506). 
    Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 489/501). 
    É o relatório”. (eDOC 2, p. 246-247)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido. Opostos embargos de declaração, a Quinta Turma os rejeitou. (eDOC 2, p. 275)
    Opostos novos embargos de declaração, o pedido seguiu a mesma sorte. (eDOC 2, p. 300)
    Interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência da Corte lhe negou seguimento. (eDOC 2, p. 358)
    Nesta Corte, o paciente reitera pedido formulado nos autos do HC 177.502, de minha relatoria, e acrescenta aquele referente ao trancamento do processo penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, quanto à tese de atipicidade e ilegalidade da quebra do sigilo telefônico, destaco trecho do acórdão do STJ:
    “Pelo que se pode verificar, os temas supostamente omitidos são aqueles relativos à atipicidade das condutas e da ilicitude da quebra do sigilo bancário do embargante. 
    De fato, o Tribunal de Justiça do Paraná não apreciou de modo pormenorizado as alegações aqui apresentadas, limitando-se a declarar que o habeas corpus não é o meio processual adequado para apreciação das matérias elencadas, já que não se presta à realização de atos de natureza probatória. 
    Como é cediço, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre o mérito dos temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.”
    Dito isso, a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal, sobretudo para se debruçar sobre controvertido debate e, mais ainda, em pedido de excepcional trancamento de processo penal. 
    Sobre o pedido de revogação das medidas cautelares, vejo que o impetrante reitera pedido formulado nos autos do HC 177.502, de minha relatoria, motivo por que dele não conheço.
    O impetrante, em extensa petição, apresentada em oitenta e oito laudas, afirma que o processo penal deve ser trancado, porquanto a conduta seria atípica, o magistrado teria violado o princípio da paridade de armas, a denúncia seria deficitária e que a conduta de oferecer serviço advocatício é meramente um ilícito ético, sem qualquer relevância para o Direito Penal.
    Aduz que não houve prejuízo à vítima, porquanto “quando da liquidação da sentença será discutido amplamente não apenas o quantum mas também a própria titularidade do crédito. E foi isto que ocorreu no presente feito, onde o cedente “vítima” em verdade sequer era titular do crédito que cedeu, não podendo a ação penal prosseguir já que inexiste justa causa.”
    Ora, toda a matéria aqui ventilada depende de instrução probatória, a revelar a impropriedade do prematuro trancamento do processo penal.
    Sem o pronunciamento do Tribunal de Justiça e do STJ, não é possível saber nem mesmo se, realmente, não houve obtenção da vantagem ilícita ou, até mesmo, se há possibilidade da punição na forma tentada.
    Quanto à alegação de que a quebra indevida do sigilo bancário levaria, por si, ao trancamento do processo penal, em virtude do quanto decidido nos autos do RE 1.055.941, não tem razão o impetrante.
    Nos autos do referido recurso extraordinário, discute-se a constitucionalidade de compartilhamento de dados do COAF e órgãos afins com o Ministério Público, sem autorização judicial, o que não se comprovou ter havido no caso dos autos, sobretudo porque o próprio paciente alega que “provavelmente não há autorização judicial”.
    Ademais, na Sessão de Julgamento de 28.11.2019, o Plenário desta Corte, por unanimidade, determinou a revogação da decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.055.941, a qual, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinara a suspensão nacional dos inquéritos e processos judiciais relacionados ao Tema 990 da Repercussão Geral, motivo por que não há qualquer ilegalidade a autorizar o trancamento do processo penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente